Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0731260-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA, JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, CAMILA HAYDEE ROSAS SALAROLI, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, CLINICA OFTALMOLOGICA TEIXEIRA PINTO LTDA, AGORA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AGROPECUARIA GUANABARA E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intimem-se Renata Teixeira Pinto de Oliveira, Juscelino Kubitschek de Oliveira, Anderson Gustavo Teixeira Pinto, Camila Haydee Rosas Salaroli, Rafael Simões Teixeira, Clínica Oftalmológica Teixeira Pinto Ltda., Ágora Administração e Participações Ltda. e Agropecuária Guanabara e participações Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por José Maria Teixeira de Oliveira e Joaquim Francisco Teixeira de Oliveira nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator